Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-21.2019.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005917-21.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), GALONI COMERCIO DE AGUA LTDA - CNPJ: 18.058.884/0001-09 (APELADO), WAYNER SUPPO PEDROSA - CPF: 184.589.438-32 (APELADO), CARLA ANDREA GALONI PEDROSA - CPF: 184.456.718-47 (APELADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GALONI COMERCIO DE AGUA LTDA - CNPJ: 18.058.884/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. (APELANTE), PEDROSA & BAPTISTA LTDA - ME (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005917-21.2019.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Copa Energia Distribuidora de Gás S.A.

Apelados:
Pedrosa & Baptista Ltda. – ME e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, restando demostrada a culpa dos réus na manutenção indevida da posse dos vasilhames de gás objeto do contrato firmado entre as partes, mesmo após o seu vencimento, impõe-se a procedência dos pedidos iniciais, inclusive no tocante a sua condenação ao pagamento da multa contratual pactuada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005917-21.2019.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Copa Energia Distribuidora de Gás S.A.

Apelados:
Pedrosa & Baptista Ltda. – ME e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Copa Energia Distribuidora de Gás S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c cobrança de multa moratória que move contra Pedrosa & Baptista Ltda. – ME e outros, julgou parcialmente procedente o feito, para determinar a reintegração da autora na posse de 60 (sessenta) vasilhames de gás GLP domésticos modelo P13 objeto do contrato firmado entre as partes, e não sendo efetuada a devolução, condenar os réus ao pagamento dos referidos vasilhames, cujo valor e parâmetros serão apurados em sede de liquidação de sentença, além de condená-los ao pagamento do ônus sucumbencial, rejeitando, contudo, o pleito de multa contratual.

Inconformada, a apelante recorre somente em razão do indeferimento do pedido de condenação dos apelados ao pagamento de multa moratória, sustentando que o referido pagamento é devido em razão do descumprimento contratual. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 208914424), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005917-21.2019.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Copa Energia Distribuidora de Gás S.A.

Apelados:
Pedrosa & Baptista Ltda. – ME e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. ajuizou ação de reintegração de posse c/c cobrança de multa moratória em desfavor de Pedrosa & Baptista Ltda. – ME e outros, tendo o douto magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente o feito, para determinar a reintegração da autora na posse de 60 (sessenta) vasilhames de gás GLP domésticos modelo P13 objeto do contrato firmado entre as partes, e não sendo efetuada a devolução, condenar os réus ao pagamento dos referidos vasilhames, cujo valor e parâmetros serão apurados em sede de liquidação de sentença, além de condená-los ao pagamento do ônus sucumbencial, rejeitando, contudo, o pleito de multa contratual (id. 208914410).

Irresignada, a apelante recorre somente em razão do indeferimento do pedido de condenação dos apelados ao pagamento de multa moratória, sustentando que o referido pagamento é devido em razão do descumprimento contratual. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é incontroverso o descumprimento contratual por parte dos réus, ora apelados, mormente em razão de inexistir qualquer recurso que aponte para o seu inconformismo.

Dito isso, no tocante
a multa moratória prevista no pacto firmado entre as partes, é cediço que se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do C. Civil.

Outra não é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, confira,
verbis
:

“
2. Conceito. Cláusula penal, também chamada de pena convencional, é pacto acessório à obrigação principal, no qual se estipula a obrigação de pagar pena ou multa, para o caso de uma das partes se furtar ao cumprimento da obrigação principal. Como é pacto acessório, subordina-se à obrigação principal
. As duas funções principais da cláusula penal são: a) obrigar o devedor a cumprir a obrigação principal (cláusula penal compulsória); b) fixar previamente as perdas e danos no caso de descumprimento (cláusula penal compensatória)” [...]”
(Código Civil Comentado, 7a Ed., São Paulo: Editora RT, 2009 – negritei)

In casu
, com a devida vênia, não andou bem o condutor do feito, sendo incoerente ao rejeitar o pedido de pagamento da multa contratual pelos réus, ora apelados, sob a alegação de que o pleito deve ser discutido em ação própria.

Isso porque, a fundamentação posta na r. sentença aponta que os réus, ora recorridos, são os responsáveis pelo descumprimento do contrato firmado entre as partes, ante a ante a não devolução dos vasilhames, tendo o MM. Juiz determinado à reintegração da autora, ora recorrente, na posse de 60 (sessenta) vasilhames de gás GLP domésticos modelo P13 objeto do referido pacto, e não sendo efetuada a devolução, ao pagamento dos aludidos vasilhames, razão pela qual também deveria tê-los condenado ao pagamento da multa moratória, ante o manifesto descumprimento contratual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO – BOA-FÉ NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS – DESCUMPRIMENTO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA
.

As partes devem observar nas relações contratuais os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme determinam os artigos 421 e 422, do Código Civil. Comprovada a culpa do comprador pela rescisão de contrato de fornecimento de gás liquefeito, deverá arcar com o pagamento de multa contratual estabelecida
.”
(TJMG, RAC n. 1.0000.20.073595-9/001, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini , 10.09.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO
– PROCEDENCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CEREAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
– CONFISSÃO DA REQUERIDA – NÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AUTORA E AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA MARCA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE DEVOLUÇÃO DOS BOTIJÕES, APESAR DE NOTIFICADA PARA TANTO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Demostrada a culpa da parte requerida em razão do seu inadimplemento, impõe-se a procedência dos pedidos iniciais, com a rescisão do contrato e a sua condenação ao pagamento da multa rescisória pactuada, mormente se a própria requerida confessou o descumprimento de cláusula contratual ao deixar de adquirir os produtos da apelada no ano de 2012 e, de igual modo, deixar de utilizar a marca, revelando-se o descumprimento contratual.”
(TJMT, RAC n. 1006552-45.2018.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.06.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para condenar os réus, ora apelados, ao pagamento da multa moratória prevista no contrato firmado entre as partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024